Tribunal: TJSP
Processo: 1022146-82.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Análise de todos os temas expostos nos autos – Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022146-82.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes AEROPORTO PIZZAS LTDA e JOSE SALES BATISTA, é
embargado SUPER LANCHES 2436 LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 25596
Embargos de Declaração n° 1022146-82.2018.8.26.0003/50000
Comarca: SÃO PAULO (4a Vara Cível do FR Jabaquara)
Embargante: AEROPORTO PIZZAS LTDA. e outro
Embargado: SUPER LANCHES 2436 LTDA.
Juiz: Dr. Fábio Fonseca
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
Inocorrência
Análise de
todos os temas expostos nos autos
Pretensão de rediscussão da questão
de fundo e modificação do decidido
Nítido
caráter
infringente

Impossibilidade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por AEROPORTO PIZZAS LTDA. e JOSE SALES
BATISTA contra o acórdão de fls. 408/414, que negou provimento
ao recurso de apelação por eles interposto.
Sustentam os embargantes que houve
omissões na decisão colegiada, notadamente no tocante à
condenação solidária e à majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal (fls. 01/09).
É o relatório.
A
fundamentação
explanada
no
v.
Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição.
Cabe ressaltar que os elementos dos
autos são suficientes para a análise de todas as questões postas
pelas partes, sendo desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações, mormente quando a embargante nada
traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do
colendo Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever
de discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais
existentes e nem está obrigado a responder a todos os
questionamentos das partes se já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o
julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que
se repele." (REsp n° 614.042-0-PR, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, j. em 22.2.2005).

Ao
contrário
do
que
alegam
os
embargantes, todos os fatos e elementos ora reiterados foram
analisados para a convicção da Turma Julgadora, sendo relevante
ressaltar que o fato de o entendimento adotado no Acórdão ser
contrário à posição dos embargantes, não quer dizer que haja
omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ:
“A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP,
rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Ressalta-se que, no tocante à alegação
de que a responsabilidade solidária decorre da lei ou das
vontades das partes, dispõe o art. 1.016, do CC, que “os
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e
os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções”.
No caso, está plenamente configurada a
conduta culposa do administrador JOSE SALES BATISTA, que
realizou transferências bancárias para sua conta pessoal e
efetuou o pagamento de boletos emitidos contra a corré
AEROPORTO PIZZAS LTDA., utilizando-se do acesso que
detinha às contas da empresa embargada.
Logo, fica nítida a pretensão recursal em
rediscutir o tema de fundo e, de conseguinte, na modificação do
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.
Nesse
sentido:
“Os
embargos
de
declaração são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo,
em regra, característico o efeito modificativo" (STJ, EDAGA n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator